Tribunal: TCU
Processo: 024.003/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6765/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.003/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Helena Targino Casimiro (XXX.388.154-XX); Anna Carolina Rodrigues Orsini (XXX.504.794-XX); Bruna Rodrigues Monteiro (XXX.101.334-XX); Carlos Wendel Peixoto de Alcantara (XXX.584.884-XX); Felipe da Silva Moreira (XXX.757.324-XX); Jessica Janine de Oliveira (XXX.955.184-XX); Katherine Carrilho de Oliveira (XXX.493.374-XX); Rayane Bartira Silva do Nascimento Mendonca (XXX.552.884-XX); Rodrigo Raposo da Fonseca (XXX.430.504-XX); Tiago Carlos Lima do Nascimento (XXX.553.224-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.